Tribunal: TJDFT
Processo: 0746596-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746596-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOANITA ROSA DAS DORES AGRAVADO: ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos na origem, verifico que o processo ajuizado pelo ora agravante já foi enviado à Comarca de João Pinheiro/MG, no dia 13/11/2020 (ID 77023129 na origem). Assim, intime-se o agravante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda permanece o interesse no julgamento do presente recurso. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator